Tribunal: STF
Processo: Rcl 41502
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizado por Maristela Mansur Guerios Haddad, com pedido de liminar, em face de decisão da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que teria contrariado a eficácia do julgado no RE nº 564.354/SE (Tema 76 de repercussão geral).
    Pede a suspensão em caráter liminar do processo de origem e, ao fim, “[o] provimento do Recurso Extraordinário […], determinando a revisão do benefício da autora, quanto ao pedido inicial, quanto à aplicação dos novos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/2003, inclusive aos benefícios previdenciários concedidos antes de 05/10/1988”.
    É breve o relatório. Decido.
    A jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide:
    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.
    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.
    Reclamação: improcedência. 
    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, ante a ausência do requisito do periculum in mora.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157).
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente